Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA INFORMATIZADO. PJE. EMPRESAS CADASTRADAS NA FORMA DA PORTARIA GC-160/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com suporte no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
2. Não promovido o andamento do feito, após a regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, legítima é a extinção do processo por abandono na forma do inciso III deste mesmo artigo.
3. Nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, III, CPC), é legítima a realização de intimação pessoal (art. 485, §1o, CPC) por meio do sistema informatizado (PJe) para as empresas cadastradas na forma da Portaria GC-160/2017 deste Tribunal.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.